Tribunal: STF
Processo: Rcl 73452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1042-64.2014.5.03.0138, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deveria ter aplicado ao caso concreto o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    16. A presente reclamação, portanto, tem como finalidade assegurar a autoridade da decisão proferida no âmbito do RE n° 688.267 (Tema nº 1.022), tendo em vista que o TST, no caso concreto, entendeu que a MGS deveria ter aberto um processo administrativo e justificado a demissão da ora interessada, mesmo que a dispensa tenha ocorrido antes do julgamento do Tema nº 1.022.



    17. Em outras palavras, a Corte Trabalhista simplesmente ignorou a modulação prospectiva dos efeitos realizada no Tema 1.022, e aplicou, de forma ex tunc, o entendimento em torno da necessidade de que o desligamento de CHEYENNE MIGUEL LEAL DE MADEIROS fosse motivado.



    [...]



    62. Frente a tudo isso, a MGS confia que esse e. STF reconhecerá que o Tribunal Superior Tribunal afrontou o Tema nº 1.022, na medida em que (a) determinou que a dispensa da interessada deveria ter sido precedida de processo administrativo e (b) que o ato da demissão deveria ser motivado, ainda que tenha sido praticado antes de 04.03.2024, data da publicação da ata de julgamento do Tema n° 1.022 (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    No que diz respeito ao Tema 1.022 do STF, consoante ressaltado na decisão denegatória, a tese firmada não tem aderência à matéria discutida nos autos, na medida em que a nulidade da dispensa se deu em razão da ausência de comprovação da vinculação dos motivos alegados pela reclamada como determinantes à dispensa do empregado.



    Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência dos óbices previstos na Súmula 126 do TST e da OJ 123 da SBDI-2 do c. TST.



    Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia atinente ao tópico “execução MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. empregado público teoria dos motivos determinantes motivação da dispensa vinculação descumprimento de ordem judicial de reintegração”.



    Nesse sentido, constou da decisão ora recorrida que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que [...]



    Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte, em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral, inviabiliza o exame das violações constitucionais indicadas pela parte agravante.



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida (documento 9 – grifei).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto.  



    No julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista, o TST reconheceu a presença dos óbices processuais previstos na Súmula 126 e na OJ 123 da SBDI 2, ambas daquela Corte, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 181/STF.



    Destaco os trechos em que o TST aplicou os referidos óbices processuais:



    Na hipótese, a Corte Regional, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 126 desta Corte Superior, consignou expressamente que [...]. Nesse passo, para se chegar à conclusão de que a nova dispensa efetuada já no curso da execução foi precedida de motivos válidos e de que houve alteração do estado de fato ou de direito que subsidiou a determinação de reintegração da reclamante na fase de conhecimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela já citada Súmula nº 126 desta Corte Superior.



    [...]



    Outrossim, em relação à irresignação da agravante no sentido de que o título executivo judicial não determinou a reintegração em caráter definitivo da empregada pública, a Corte Regional foi expressa no sentido de que [...]. Assim, é impossível divisar ofensa direta ao art. 5º, XXXVI, da CF, pois a caracterização de violação à coisa julgada só é possível quando constatada flagrante dissonância entre a decisão recorrida e a decisão transitada em julgado, situação não identificada no caso concreto. Acresça-se que não é possível se extrair do quanto delineado no acórdão regional qualquer elemento que indique que os limites do título executivo judicial não foram observados.



    Deste modo, a mera e eventual necessidade de interpretação da extensão do título executivo judicial, consoante ocorre no presente caso, não viabiliza tal mister, nos termos do quanto dispõe a Orientação Jurisprudencial nº 123 da e. SBDI-2 do TST, cuja redação prescreve o seguinte:



    [..] (documento 6, p. 452-454 – grifei).



    No caso, percebe-se que, no acórdão reclamado, discutiu-se a interpretação de título executivo transitado em julgado que determinou a reintegração de empregado, se era aplicável ou não ao caso concreto (“nova dispensa”).



    Nesse ponto, observo que, em regra, o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.022 RG, não atinge automaticamente títulos executivos transitados em julgado antes de sua edição (art. 525, § 15º, do Código de Processo Civil). 



    Assim, na hipótese, o reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma DJe 1º/4/2024).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Tribunal de origem obstou a subida de recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral. Teratologia não demonstrada. 5. Alegação de afronta ao AI-RG 791.292 (tema 339). Inocorrência. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 68.510 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024).



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator